Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-20.2018.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-20.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Incorporação Imobiliária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE CELESTINO DA SILVA - CPF: 188.710.629-49 (APELADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), MARIA ALVANI CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 782.414.801-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
REEMBOLSO DE GASTO COM OBRA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – QUESTÃO DE FUNDO – PROVA SUFICIENTE DA INCOPORAÇÃO DA REDE PARTICULAR À REDE GERAL ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO DO VALOR EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Segundo sedimentado no STJ quanto ao prazo da prescrição
, no caso concreto, o termo inicial da prescrição para o manejo desta Ação de Cobrança fundada em enriquecimento ilícito nasceu em 21/04/2017, data em que houve a incorporação sumária da rede privada à rede da Concessionária, pois somente nesse instante os consumidores tiveram ciência da incorporação. Portanto, se o protocolo da ação se deu em
08/02/2018
, é óbvio que o direito não estava fulminado pela prescrição trienal.

2 – No caso, a própria Carta enviada pela Recorrente aos Recorridos não deixa margem para dúvidas de que os consumidores custearam a obra de energização do local, tanto que enviou a minuta do contrato com a descrição da rede incorporada.

3 - Ainda que não haja comprovante dos gastos, os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar que houve a construção da rede de subestação pelos consumidores, de maneira que é devido o ressarcimento mediante a liquidação com base na relação de materiais encaminhada pela Apelante, com base no preço de mercado da data de conclusão da obra (16/09/1999), a serem calculados na fase de liquidação, acrescido o toral de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (16/09/1.999).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000241-20.2018.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia Elétricas S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Colíder, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada pelos consumidores
José Celestino da Silva e Maria Alvani Cavalcante da Silva
.

Considerando que os Recorridos construíram rede elétrica com recursos próprios, sem acordo com a Concessionária, o Juiz sentenciante reconheceu o direito translativo da propriedade, incorporando a rede particular à central de distribuição de energia elétrica. No entanto, relegou à fase de liquidação de sentença a apuração do valor gasto com a obra. Deixou de fixar os consectários da correção.

Ao final, a Recorrente foi condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente recorreu aduzindo, em prejudicial, a ocorrência da prescrição trienal, já que a pretensão dos Recorridos é reembolsar o valor gasto com a eletrificação rural da propriedade particular.

Sustenta que a obra custeada pelos consumidores foi concluída entre
16/09/1999
, conforme aduzido na petição inicial, sendo certo que não fora colacionada a prova da prestação dos serviços e/ou de aquisição do poste para a instalação da rede elétrica.

Disse que, em
08/02/2018
, os Recorridos manejaram a vertente demanda, isto é, depois de transcorridos 19 (dezenove) anos da conclusão da obra, em manifesto confronto com o prazo trienal previsto no artigo art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil para formular pedido de reembolso de gasto com rede particular incorporada à rede pública de energia elétrica.

Com suporte nesse argumento, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja pronunciada a prescrição da pretensão de cobrança.

No mérito, a Recorrente explicou que, em regra, as unidades consumidoras estão concentradas nas centrais de distribuição que ficam instaladas em centros urbanos ou em paralelo às estradas de rodagem. Excepcionalmente, há situações em que o consumidor não é abastecido pela central, em especial os residentes em zonas rurais, como foi o caso dos Recorridos.

Asseverou que, ao contrário do alegado pelos Recorridos, não é todo gasto que será objeto de restituição, conforme já regulamentado pelo artigo 9º, § 3º, da Resolução 229/2006 ANEEL. Nesta perspectiva, afirma que o valor do reembolso deve considerar a depreciação do equipamento, em especial porque, no caso concreto, a rede particular foi construída há duas décadas.

Ao final, alega que depois de feita a incorporação da rede particular, a Concessionária não será remunerada por esse investimento, de maneira que não há falar em direito à restituição, sobretudo porque os Recorridos não comprovaram qual foi, exatamente, o valor gasto com a obra de energização, bem como inexiste projeto original ou, mesmo, a ART autorizando sua edificação.

Diante desses apontamentos, pugnou pelo provimento do apelo, julgando-se improcedente o pedido de cobrança. Por fim, prequestionou a matéria judicializada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 139390930.

É o relato do necessário.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O caso retrata típica ação em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, incorporada pela Concessionária do serviço público.

Desde logo, adianto que a pretensão manifestada
não
está fulminada pela
prescrição
.

Existem duas hipóteses distintas com prazos prescricionais, igualmente, diferentes. Havendo a celebração de contrato entre as partes, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e, na ausência de contrato prevendo o reembolso, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, isso na vigência do Código Civil atual. Na vigência do Código Civil revogado, o prazo prescricional é de vinte anos, observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

A temática está sedimentada por meio do julgamento do Recurso Especial 1.249.321/RS, submetido ao rito dos repetitivos ainda sob a égide do Código de Ritos de 1973 (art. 543-C), cuja ementa está assim redigida:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica,
a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações
:

(i)
pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "
CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO
");

(ii)
pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO
").

1.2.)
No primeiro caso
(i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 05 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em24/02/2010);

1.3.)
No segundo caso
(ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916,
e em 03 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002
.

2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição.

3. Recurso especial a que se dá provimento
(STJ - REsp: 1.249.321 RS 2011/0086178-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/04/2013) (sem destaques no original).

Interessa, neste particular, o entendimento alusivo aos casos nos quais não foram firmados contratos prevendo o ressarcimento do valor aportado para construção da rede elétrica, mesmo porque, havendo previsão de reembolso, o prazo prescricional passa a fluir a partir do vencimento do termo previsto no instrumento contratual. Isto é, importa a regra do pedido de reembolso fundado no enriquecimento sem causa.

Na hipótese de não existir contrato ou termo firmado com a Concessionária, o assunto se torna controvertido, pois algumas jurisprudências expressam entendimento de que o prazo prescricional passa a contar a partir do desembolso ou da construção da obra, ao passo que outra corrente defende que passa a fluir a partir da incorporação formal da rede elétrica ao acervo patrimonial da concessionária.

Discorrendo, especificamente, sobre a regra prevista no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

“(...)
o enriquecimento, sem justa causa, é fonte da obrigação de restituir tudo o que o beneficiário lucrou à custa do empobrecimento de outrem (art. 884).

A ação para

recuperar a perda sofrida nasce para o prejudicado no momento em que
o beneficiário absorve em

seu patrimônio o bem a que não tinha direito
. Ao mesmo tempo que sofre o prejuízo, adquire o prejudicado o direito ao ressarcimento, acompanhado da imediata pretensão. Tudo se passa simultaneamente.
Por isso, do próprio fato do enriquecimento sem causa começa a correr a

prescrição da pretensão de recuperá-lo
. A situação é a mesma do ato ilícito: o responsável se coloca em mora desde o momento em que o praticou (art. 398)
” (
in
THEODORO JÚNIOR, Humerto, Comentários ao código civil, v. 3. t.2. Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2003, p 327) (sem destaques no original).

Há muitos anos tenho firme entendimento de que o termo inicial para pedir o reembolso é a data da incorporação formal da rede privada, e
não
a data da construção da obra, a qual foi efetivada em
16/09/1999
, conforme prova a Carta enviada pela Recorrente aos consumidores Recorridos em 21/04/2017, e que está encartada no ID 139390877 – págs. 01/03.

Para a solução do litígio, necessária
coerência de princípios: se o STJ nos diz que a natureza da ação é de enriquecimento sem causa, só se pode falar em prescrição desde que ocorra tal enriquecimento, não antes
. Isso significa que o
prazo inicial de fluência prescricional conta da incorporação da rede à concessionária, pois só neste momento houve o acréscimo da rede particular ao patrimônio de forma ilícita, já que o financiamento foi realizado pelo consumidor.

Esse raciocínio não destoa da vertente majoritária da jurisprudência, segundo a qual “
considerando-se que a pretensão lastreia-se no enriquecimento indevido, o termo “a quo” do prazo apresenta-se correto, pois sem a incorporação da rede ao patrimônio da ré não há o enriquecimento que dá azo à pretensão
” (TJSP – AC 3000287-84.2013.8.26.0444 – 25ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Vanderci Álvares – J. 05/03/2015).

No caso concreto, os Recorridos são proprietários de dois lotes de terras contíguos, matriculados sob os números 6.728 (53,20 hectares) e 8.409 (48,40 hectares), situados na zona rural do município de Colíder, no local denominado Planalto e Tapajós, os quais não eram atendidos pelos serviços de energia elétrica.

Em 16/09/1999, construíram a rede elétrica na propriedade e, em
21/04/2017
, receberam Carta enviada pela Recorrente informando que, a partir da vigência da Lei 10.848, de 15/03/2004, a ANEEL determinou, por meio do Decreto 5.163/2004, que todas as Concessionárias de serviço público deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia elétrica que não dispusessem de ato autorizativo.

No mencionado documento (carta), ficou claro que o processo de incorporação voluntária havia se iniciado naquele período (abril/2017) e que as redes particulares de energia elétrica que não possuíssem autorização da ANEEL seriam incorporadas ao patrimônio da Concessionária de serviço público, tendo sido sugerido o valor indenizatório de R$ 134,68 (cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), que não foi aceito pelos consumidores.

Ora, é de clareza solar que o termo inicial da prescrição para o manejo desta Ação de Cobrança fundada em enriquecimento ilícito nasceu em
21/04/2017
, data em que houve a incorporação sumária da rede privada à rede da Concessionária porque, repito, somente nesse momento os Recorridos tiveram ciência da incorporação.

Portanto, tomando como termo inicial o dia
21/04/2017
, os Apelados teriam até
24/04/2019
para ajuizar a demanda, e se esta foi protocolizada em
08/02/2018
, é óbvio que o direito não estava fulminado pela prescrição trienal, tal qual adiantado no preâmbulo deste voto.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao enfrentamento da questão de fundo, que é o direito ao reembolso do valor gasto com a obra de energização.

No caso em exame, a par da conclusão obtida na sentença, entendo que os Recorridos comprovaram ter construído a rede de energia elétrica em sua propriedade rural
, ainda que não tenha havido a comprovação dos valores dispendidos na construção.

Aliás, a própria Carta enviada pela Recorrente aos Recorridos não deixa margem para dúvidas de que os consumidores custearam a obra de energização local, tanto que foi enviada a minuta do contrato com a descrição da rede incorporada, tratando-se da
Rede de Distribuição (MONO) em tensão nominal de 7,697 kV, com extensão de 2.365 metros, instalações de 17 (Dezessete) postes duplos T, em concreto com 10 metros cada, 150 DAN e um posto de transformação de 10 kVA, MONO (254V), com cabo de alumínio CAA NU 2 AWG 1F SPARROW
.

No Anexo I da citada minuta a própria Recorrente pormenorizou quais foram os materiais utilizados na obra, assim como a quantidade, conforme se vê na imagem abaixo:

Portanto, dúvidas não há de que a própria Concessionária Recorrente reconheceu a edificação da subestação de energia elétrica no local e, por isso, o ressarcimento é devido.

Desse modo, mesmo que não haja nota fiscal dos valores dispendidos, é possível comprovar a construção da rede elétrica por outros meios, devendo ser reconhecido o direito ao ressarcimento pois, para esse desiderato é dispensável a prova demonstrativa do
quantum
, bastando a prova do direito que a parte pleiteia, o que ficou suficientemente demonstrado.

Assim, é devido o ressarcimento mediante a liquidação dos valores de cada item usado na obra, com base na relação de materiais descrita pela própria Recorrente. Ressalto que a apuração do valor do material deve-se dar com base no valor vigente na época da conclusão da obra (16/09/1999), o que deve ser providenciado na fase de liquidação, tal qual fixado na sentença objurgada.

Deixo claro que, encontrado o valor do gasto, sobre ele incidirão juros demora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso (Súmula 43 do STJ), assim considerada a data de conclusão da obra (16/09/99). Por se tratar de consectários legais e obrigatórios, este trecho pode ser integrado na sentença, de ofício.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023